Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723749-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONBRAL-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: KAMILA CASSIANO RORIZ 03298890103 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONBRAL-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão de ID 197940086 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de KAMILA CASSIANO RORIZ, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para averiguar eventual vínculo trabalhista ou recebimento de benefício previdenciário. Afirma, em suma, que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens e ativos financeiros do executado, sem sucesso; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora de valores depositados em fundos de previdência; que houve afronta ao princípio da cooperação; que a medida pleiteada contribui para a concretização da tutela executiva. Requer, liminarmente, a expedição de ofício ao INSS, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S/A, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60130142). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante requereu, no primeiro grau de jurisdição (ID 196623723 dos autos de origem), a expedição de ofício ao INSS e a realização de pesquisa no CAGED, com o intuito de apurar a existência de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários recebidos pela parte agravada. Em consequência, na decisão agravada, foram analisados referidos pedidos e indeferidos. Contudo, no segundo grau de jurisdição, houve parcial inovação nas teses, ao ser requerida a expedição de ofícios à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S/A, para verificar eventual previdência privada. Dessa forma, seja sob a ótica da violação ao princípio da dialeticidade, seja em razão do impedimento de conhecimento direto da matéria no segundo grau de jurisdição, sem que tenha sido previamente analisada no primeiro grau, evidenciando supressão de instância, a pretensão recursal não merece ser conhecida em relação aos pontos. Remanesce, exclusivamente, o pedido de consulta ao INSS. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A agravante pretende que seja expedido ofício com o objetivo de verificar se a parte contrária recebe benefício previdenciário. De início, cabe ressaltar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 135913763 autos de origem), RenaJud (ID 139742177 dos autos de origem) e InfoJud (ID 135913766 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, até o momento, foram utilizados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventuais benefícios previdenciários. Consigne-se, ainda, que eventual verba encontrada pela diligência poderá ser parcialmente penhorada, a depender de análise circunstanciada do caso, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Assim, configura-se razoável a diligência requerida, para a satisfação do crédito e a efetividade do processo, uma vez que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Em conclusão, tendo em vista a efetividade do processo de execução e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao INSS. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora